Tribunal: TJSP
Processo: 1500301-08.2021.8.26.0592
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Absolvição ou desclassificação – Descabimento – Pena redimensionada, à luz das circunstâncias objetivas e subjetivas, concretamente recolhidas aos autos, em total observância ao princípio da proporcionalidade – Sentença reformada nesse ponto – Recurso parcialmente

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Absolvição ou desclassificação – Descabimento – Pena redimensionada, à luz das circunstâncias objetivas e subjetivas, concretamente recolhidas aos autos, em total observância ao princípio da proporcionalidade – Sentença reformada nesse ponto – Recurso parcialmente provido.